Tribunal: TJMT
Processo: 1003146-15.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003146-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), SERGIO FRANCISCO MENDES - CPF: 026.930.241-70 (PACIENTE), CLEDSON FELIPE TOSSUE RODRIGUES - CPF: 060.042.551-73 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (IMPETRANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
S
PACIENTE
S
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
A

PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
, EM TESE, PRATICADO PELOS APELANTES.
QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3. PREDICADOS PESSO
AIS DO
S
PACIENTE
S
. IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.

A
pris
ão
cautelar do
s
paciente
s
revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por
ambos
, consubstanciada na
vultosa
quantidade e natureza do alucinógeno apreendido
,

ficando demonstrada
, pois,
a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312do Código de Processo Penal. Ademais disso
,
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

2.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo
s
paciente
s
, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
Os predicados pessoais do
s
paciente
s
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.

Pedidos
julgados improcedentes. O
rdem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Wesleu
Robert de Amorim e Eliane Gomes Ferreira em favor de
Sérgio Fra
ncisco Mendes
e
Gledson Felipe
Tossue
Rodrigues

[nome no RG]

[que tam
b
ém responde

c
omo
Cledson

Felipe

Tossue
Rodrigues
, nome no CPF - Receita Federal
]
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto
Esperidião/MT.

Depreende-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 23 de janeiro de 2024, tendo a prisão de ambos sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1000044-79.2024.8.11.0098, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
, por terem sido flagrados transportando
148 (cento e quarenta e oito) unidades de substância entorpecentes, cujo laudo pericial realizado pela Politec atestou tratar-se de 153.800g (cento e cinquenta e três mil e oitocentos gramas) de cocaína
, dando ensejo a instauração do
IP 10000115-81.2024.8.11.0098, cuja denúncia já foi ofertada pelo Ministério Público.

Sustentam, os impetrantes, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora lastreou o risco à ordem pública na gravidade abstrata do delito, em tese, praticado pelos pacientes, em flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Ressaltam a excepcionalidade da prisão cautelar; destacando, ainda, que os pacientes são primários e ostentam predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, de modo que a custódia provisória de ambos pode ser substituída por cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em favor de ambos; e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
202522654
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
203386173
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
205030694
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva do
paciente
;
bem como à inexistênci
a dos requisitos autorizadores à
prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essa
s
tese
s
não t
ê
m consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva
do
s
paciente
s
: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
delito
, em tese, praticado
pelos dois,
consubstanciada na
vultosa
quantidade
e natureza da droga apreendida
,
ou seja,
148 (cento e quarenta e oito) unidades de substância entorpecentes, cujo laudo pericial realizado pela Politec atestou tratar
-se
de 153.800g (cento e cinquenta e três mil e oitocentos gramas) de cocaína.

Com efeito,
veja-se esta
parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]

Passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva dos flagrados ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus
commissi
delicti.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, visto que, conforme pesquisas junto à SEC, ressai que
SÉRGIO FRANCISCO MENDES
responde ação penal na Comarca de Pontes e Lacerda, inclusive com denúncia recebida e citação realizada.

Cumpre gizar que condições pessoais favoráveis, tais como emprego fixo, residência fixa, primariedade, não ensejam, por si só, a liberdade provisória, isto porque deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso, a fim de, somadas a tais fatores positivos do sujeito, demonstrem a insuficiência e a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Explico.

No vislumbrar do feito, fora aportado que
CLEDSON FELIPE
estava, em tese, fazendo a função de “batedor” do tráfico juntamente com o seu irmão S.W. R. T., menor de idade, o qual conta atualmente com 17 (dezessete) anos de idade, eis que foram presos (e apreendido o adolescente) portando um rádio comunicador portátil, em que comunicavam para um veículo HYUNDAI de cor prata, eis que neste se estaria transportando entorpecentes por meio do condutor, que posteriormente fora identificado como
SÉRGIO.

Logo, importante frisar que os “batedores” do tráfico atuam nas principais rodovias do país como “escoltadores” de carregamentos de entorpecentes e têm a função de detectar qualquer tipo de fiscalização pessoal, o que é muito comum nesta região fronteiriça, onde é comum a passagem de droga para o país vizinho, isto é, a Bolívia/BO.

Lado outro, impende destacar a grande quantidade de droga apreendida, isto porque, consoante verifica-se do Termo de Exibição e Apreensão (ID. 139105642), foram apreendidas 148 (cento e quarenta e oito) unidades de substância análogas à pasta base de cocaína, e observou-se com o Laudo Pericial realizado pela POLITEC e jungido ao feito (ID. 139106825), que se trata de 153.800g (cento e cinquenta e três mil e oitocentos gramas) positivos para a presença de cocaína.

Diante disso, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra inconteste adequada ao caso testilhado.

Ao corroborar com o exposto, colaciono o entendimento consolidado do nosso e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

[...]

Noutra perspectiva, o autuado SÉRGIO não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que além do extenso passado criminal, demonstra que faz do crime meio de vida, mostra-se induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ademais, frisa-se que [ele] estava se comunicando com o conduzido CLEDSON FELIPE por meio de Rádio
Baofang
(frequências 452.125/463.325), para fazer o transpasse do grande volume de entorpecente em que a polícia logrou êxito em apreender.

A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

[...]

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora
Bookseller
, ano 1998, 3ª edição – 2ª tiragem, pág. 63).

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23⁄04⁄2013).

Em arremate, deve-se mencionar que a declaração dos requerentes de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se torna hábil para embasar os pedidos de revogação das prisões quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em liça. Sobre o assunto, colho o seguinte julgado:

[...]

A corroborar, ainda, a gravidade em concreto, há o envolvimento de menor de idade, o que traz riscos ao seu desenvolvimento, já que se encontra em fase peculiar, afrontando diretamente os direitos previstos na Lei nº 8.069/90.

No tocante à tese de que poderiam ser beneficiados posteriormente com o privilégio descrito no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, isso depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a fim de aquilatar se serão beneficiários ou não da benesse trazida na lei.

Nesse sentido:

[...]

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal e
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante dos autuados
SÉRGIO FRANCISCO MENDES e CLEDSON FELIPE TOSSUE RODRIGUES
, devidamente qualificados.
EXPEÇAM-SE
os respectivos mandados de prisões.
[...]
.
Destaques no original

Depreende-se, pois, da
decisão acima reproduzida
parcialmente
e dos documentos juntados nesta ação constitucional, que a autoridade acoimada de coatora decretou a custódia cautelar do
s
paciente
s
para garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada
,

porque

os dois

foram
flagrados nas seguintes condições:

[...] consta dos autos que no dia 22/01/2024 os Policiais Militares do Grupo Especial de Fronteira realizavam patrulhamento pela estrada denominada Berro d' Água, no distrito de Vila Cardoso, município de Porto Esperidião/MT, quando abordaram a motocicleta HONDA/CG 160 FAN, de placa QBA6D63, conduzida por Gledson Felipe
Tossuê
, que estava, em tese, fazendo a função de “batedor” do tráfico de entorpecentes juntamente com o seu irmão S.W.R.T., menor de idade, sendo que este último estava na posse de um Rádio BAOFANG (frequências 452.125/463.325)
[1]
, em que comunicavam, em tese, com Sérgio Francisco Mendes, que estava conduzindo o veículo HYNDAI TUCSON 2.0, de placa NGT-4129 (que em seguida se aproximou da equipe policial), automóvel este que estava sendo transportado os entorpecentes.

Destaca-se ainda que fora apreendida uma grande quantidade de droga ilícita, isto porque, consoante verifica-se do Termo de Exibição e Apreensão (ID. 139105642), foram apreendidas 148 (cento e quarenta e oito) unidades de substância análogas à pasta base de cocaína, e observou-se com o Laudo Pericial realizado pela POLITEC (ID. 139106825), que se
tratavam
de 153.800g (cento e cinquenta e três mil e oitocentos gramas) positivos para a presença de cocaína. No caso, os flagrantes em tese se amoldam aos delitos descritos no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 (lei de drogas) e art. 218 da Lei n.º 8.069/1990 (ECA). [...].
(ID 203386173

Destaque-se, por oportuno, que
conquanto os impetrantes
tenham afirmado que
mais de 153 kg (cento e cinquenta e três quilogramas)
não seria elemento
sufici
ente

para
justificar o acautelamento do meio social
,
este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Se isso não bastasse, consta ainda o
modus operandi
utilizado pelos pacientes
, com transporte de vultosa quantidade de cocaína, utilizando
-se
de menor de idade,
e
de rádio
Boafang
de frequência para comunicação ent
r
e os agentes, demonstra
ndo
que os
dois
atuavam de forma organizada
, por isso, é necessário
um maior rigor do Estado para a manutenção da ordem pública.

Milita, ainda, em desfavor dos pacientes
a afirmação da
autoridade apontada como coatora
segundo a qual
:

há uma
vasta ficha criminal
de
Sérgio Francisco
;
bem como

a
existência de elementos
de convicção
que apontam para a participação de mais pessoas no crime em referência
.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Anote-se, além disso, que a investigação criminal se encontra em seu nascedouro e não se tem notícia, ainda, acerca da busca exploratória nos aparelhos celulares dos investigados, que poderá trazer novos elementos para que seja realizada nova análise acerca do
status

libertatis
dos pacientes. E, embora os impetrantes tenham afirmado que a prisão
de ambos
violaria o princípio da presunção da não culpa, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Diante disso,
não há como afirmar que a decisão invectivada está desfundamentada, tampouco que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram
ensejo ao decreto preventivo do
s
paciente
s
, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado
pelos dois
, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas em grande quantidade - cerca de 13kg de pasta-base de cocaína -, circunstância que somada à notícia de que o agravante teria adquirido a substância na cidade de Imperatriz/MA e a transportava no próprio veículo para a cidade de Açailândia/MA, bem como ao elevado valor do entorpecente apreendido - R$60.000,00 (sessenta mil reais) -, demonstram o maior risco ao meio social e a necessidade da custódia
.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em recurso em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 178.157/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em 26.6.2023, publicado no
DJe
de 29.6.2023
)

Destacamos

Sendo assim, não há dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a periculosidade
dos pacientes
.

Por conta disso, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Finalmente,
não obstante os impetrantes aleguem que o
s
paciente
s
ostenta
m
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade
de ambos
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes
os pedidos deduzidos em favor
de
Sérgio Francisco Mendes
e
Gledson
[
Cledson
]
Feli
pe
Tos
sue
Rodrigues
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024